Tribunal: TJSP
Processo: 1008330-96.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de alegada intoxicação alimentar durante a estada em resort. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova oral. Ausência de verossimilhança a justificar uma inversão do ônus da prova.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de alegada intoxicação alimentar durante a estada em resort. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova oral. Ausência de verossimilhança a justificar uma inversão do ônus da prova. Sentença mantida. Apelo não provido.